Tribunal: TJDFT
Processo: 0709097-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709097-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRUNO CAMARCIO LEMES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701500-44.2017.8.07.0018, homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. Da leitura do recurso, percebe-se que o agravante pretende trazer ao conhecimento desta Corte a matéria referente ao índice de correção monetária aplicável sobre o débito exequendo. Contudo, a decisão agravada não determinou a aplicação de nenhum índice de correção, mas tão somente homologou os cálculos que foram realizados de acordo com os parâmetros anteriormente consignados nos autos (ID 85628601). Em verdade, verifica-se que a decisão que determinou a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária foi proferida em 20/03/2020, lançada no ID 59913162 dos autos de origem. Em face da referida decisão, somente o exequente interpor recurso, que fora julgado por este Tribunal, conforme acórdão de ID 81029636 dos autos de origem, que manteve a utilização da taxa SELIC e já transitou em julgado. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão da preclusão da matéria aventada. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 29 de março de 2021 18:14:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador